Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-51.2022.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-51.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 843.236.391-04 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM
–
DEFERIMENTO TÁCITO
–

PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no
§2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69
, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pede a reforma da sentença para que seja admitida a quitação da dívida, visto que pagou as prestações vencidas e vincendas três dias após o prazo.

Contrarrazões no ID. 161829066.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Sobre a matéria:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara julgadora é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados da ciência da execução da liminar
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).
(AI 1014155-13.2020.8.11.0000, julgamento em 26/8/2020).

E ainda:

AI 1004866-90.2019.8.11.0000;

AI
1009719-11.2020.8.11.0000;

AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI 1011803-87.2017.8.11.0000;

AI
1005063-11.2020.8.11.0000.

A citação ocorreu em 12/7/2022 (ID. 161829039, pág. 5), mas o devedor só realizou o pagamento em 22/7/2022 (ID. 161829059).

Desse modo, como a quitação foi intempestiva, não impede o prosseguimento da lide.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA - INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR. A ação de busca e apreensão do bem se encontra regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2º, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente. A quitação intempestiva da dívida e a não elisão da mora não autorizam a reforma da decisão agravada, com consequente devolução bem à agravante.
(TJMG, AI n. 10000181430927001, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgamento em 11/6/0019, publicação em 14/6/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para consignar o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023